Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005076-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA RECORRIDO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 14994128, REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA suscita a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Dessa forma, proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024